Tribunal: TJBA
Processo: 8000484-27.2021.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000484-27.2021.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITARANTIM

Advogado(s)
:

APELADO: JAIME RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GILMAR PEDROSO DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. OBSERVADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Itarantim contra sentença proferida em Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por Jaime Ribeiro dos Santos, servidor público municipal aposentado. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal quanto às parcelas anteriores a 22/06/2016, julgando improcedentes os pedidos de diferenças salariais. Condenou o Município ao pagamento, de forma simples, das férias não usufruídas dos anos de 2017, 2018 e proporcionais de 2019, acrescidas do terço constitucional.

2. Também determinou o pagamento em pecúnia de 21 meses de licenças-prêmio não gozadas, com base na vedação ao enriquecimento sem causa, afastando a prescrição do fundo de direito com base no Tema 516 do STJ.

II. Questão em discussão

3. Discute-se a ocorrência de julgamento extra petita em relação às férias de 2018, a ocorrência de prescrição quinquenal para os direitos deferidos e a possibilidade de conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas, à luz da legislação municipal e da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

III. Razões de decidir

4. Rejeitada a preliminar de julgamento extra petita, uma vez que as férias de 2018 foram expressamente pleiteadas na inicial.

5. Correta a aplicação da prescrição quinquenal pelo juízo de origem, considerando a data do ajuizamento da ação (22/06/2021) e a exigibilidade posterior das verbas deferidas.

6. O Município não comprovou o pagamento ou o gozo das férias de 2017, 2018 e proporcionais de 2019, incidindo o ônus da prova que lhe compete (CPC, art. 373, II).

7. A conversão das licenças-prêmio em pecúnia é devida ante a não fruição durante a atividade funcional e a aposentadoria do servidor, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

8. Aplicação da tese firmada no Tema 516/STJ quanto ao termo inicial da prescrição e no Tema 1086/STJ quanto ao direito à conversão em pecúnia, independentemente de requerimento administrativo ou comprovação de necessidade do serviço.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a condenação ao pagamento de férias não usufruídas, com o terço constitucional, quando comprovado o não gozo e não pagamento, cabendo à Administração o ônus da prova.

O servidor aposentado faz jus à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas, independentemente de prévio requerimento administrativo e de comprovação de que a não fruição se deu por necessidade do serviço, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; art. 39, § 3º; CPC, arts. 341, 373, II, e 492; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Municipal nº 091/97, arts. 132 e 133.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 516; STJ, Tema 1086; STJ, REsp 1.254.456/PE; STJ, REsp 1.881.283/RN.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO

nº 8000484-27.2021.8.05.0130
, figurando como Apelante o
MUNICIPIO DE ITARANTIM
e, na qualidade de Apelado,
JAIME RIBEIRO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA